Tribunal: TJMT
Processo: 1003799-88.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003799-88.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WELLITON LANCE CARDOSO - CPF: 043.031.761-17 (EMBARGADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (EMBARGANTE), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. FIXAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
RECURSO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Embargos de Declaração opostos por BANCO RCI BRASIL S.A. contra acórdão que proveu parcialmente o Recurso de Apelação interposto pela parte embargada.

1.2. O embargante alega omissão na decisão ao não estabelecer os parâmetros de correção monetária e juros de mora sobre os valores a serem restituídos.

1.3. Requer a fixação da correção monetária desde o desembolso, conforme Súmula 43 do STJ, e dos juros de mora a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão na decisão embargada quanto à fixação dos critérios de correção monetária e juros de mora sobre os valores restituídos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

3.2. A omissão ocorre quando há ausência de manifestação expressa sobre ponto relevante para a solução da controvérsia.

3.3. O acórdão embargado não especificou os critérios de correção monetária e juros de mora, o que caracteriza omissão a ser suprida.

3.4. A correção monetária deve incidir desde o efetivo desembolso, conforme a Súmula 43 do STJ, utilizando-se o índice INPC.

3.5. Os juros de mora devem incidir a partir da citação válida, no percentual de 1% ao mês, conforme artigo 405 do Código Civil.

3.6. A retificação da decisão embargada não altera seu mérito, limitando-se a complementar a fundamentação, sem efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração acolhidos para suprir a omissão e integrar o acórdão embargado, sem efeitos infringentes.

V. TESE

Tese de julgamento:

1. A omissão na fixação dos critérios de correção monetária e juros de mora deve ser suprida mediante embargos de declaração, desde que esses elementos sejam essenciais à execução da decisão.

2. A correção monetária sobre valores a serem restituídos em relação contratual deve incidir desde o efetivo desembolso, conforme a Súmula 43 do STJ.

3. Os juros de mora devem ser fixados a partir da citação válida, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por

BANCO RCI BRASIL S.A
, alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
268472755, que proveu parcialmente o Recurso de Apelação interposto pela parte embargada.

A parte Embargante, em suas razões
(ID.
270419851), alega que o acórdão incorreu em vício na parte dispositiva ao não fixar os parâmetros de incidência de correção monetária e juros de mora. Assim, servem os presentes embargos para requerer a complementação da decisão, sugerindo que a correção monetária seja arbitrada desde o desembolso (Súmula 43 do STJ), a qual ocorreu em 25/03/2022e juros de mora desde a citação (art. 405 do CC).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A omissão
representa a falta de manifestação expressa sobre algum “ponto” (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

Sem delongas, verifica-se omissão quanto a correção monetária e juros aplicáveis a restituição deferida em acórdão.

Retifica-se a decisão embargada para complementá-la, passando a constar da seguinte forma:

“(...)

Pelo exposto, CONHEÇO do RECURSO e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para determinar que a apelada restitua ao apelante, na forma simples, os valores cobrados a título de registro de contrato.

Tratando-se relação contratual havida entre as partes, a correção monetária deve se dar a partir do efetivo desembolso, de acordo com o índice INPC, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação válida, nos termos do art. 405 do Código Civil.”.

Este sodalício já decidiu de igual forma:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - REPETIÇÃO EM DOBRO - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – JUROS MORATÓRIOS – ENCARGO CONTRATUAL- TERMO INICIAL – CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO DESEMBOLSO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se a financeira não houve com dolo ao cobrar encargos abusivos, não há falar em repetição em dobro do indébito. A quantia a ser repetida deverá ser corrigida monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros de mora desde a citação. A obrigação de restituição é decorrente de Cédula de Crédito Bancária firmada entre as partes. Assim, não há dúvidas de que o dever de pagar decorre de obrigação contratual.
No tocante aos juros moratórios, é pacífico o entendimento de que o termo a quo para a sua aplicação em casos de responsabilidade contratual é o da data da citação (art. 240 do CPC), no percentual de 1% a.m. É ressabido que a atualização monetária é fator de recomposição do poder aquisitivo da moeda; portanto, o valor da restituição deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, e tal correção deve incidir desde o efetivo desembolso (pagamento)
” (TJMT, N.U 1000387-87.2020.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 12/04/2023) (g.n).

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para suprir a omissão e integrar o acórdão embargado, sem efeitos infringentes, e determinar que a correção monetária deva se dar a partir do efetivo desembolso, de acordo com o índice INPC, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação válida, nos termos do art. 405 do Código Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025